Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-88.2016.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000234-88.2016.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), DIMAS FABIANO TOLEDO - CPF: 100.434.467-87 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.738.808-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 183, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. PRAZO LEGAL TRANSCORRIDO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de extinção de execução fiscal por abandono da causa, fundamentada na inércia do exequente após intimação para dar andamento ao processo.

II. Questão em discussão

2. Saber se ocorreu abandono da causa pelo Estado de Mato Grosso na execução fiscal, configurando hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O abandono da causa configura-se quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. A intimação da Fazenda Pública foi realizada em conformidade com o artigo 183, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, que exige intimação pessoal por meio eletrônico nos processos virtuais.

5. Restou comprovado nos autos que o Estado foi intimado para manifestação em 4 de setembro de 2024, certificado o decurso do prazo legal e novamente intimado para suprir a falta em 26 de novembro de 2024, permanecendo inerte até a prolação da sentença terminativa em 12 de dezembro de 2024.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inércia do exequente em execução fiscal não embargada, após intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono da causa, determinando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura abandono da causa, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, a inércia do exequente em execução fiscal que, após intimação pessoal válida nos termos do artigo 183, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, permanece por mais de 30 dias sem promover os atos processuais que lhe incumbem, conforme preceitua o artigo 485, inciso III, do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III; CPC/2015, art. 183, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.05.2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000234-88.2016.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A., DIMAS FABIANO TOLEDO, LUIZ CARLOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida pela relatoria, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. A decisão baseou-se na alegação de abandono da causa, em virtude da inércia do Estado após a intimação para dar andamento ao processo, conforme preceitos do Código de Processo Civil (CPC), especialmente o artigo 932, IV, “b”, e o artigo 183 do CPC.

O agravante, Estado de Mato Grosso, alega que não houve falta de interesse processual e que a extinção do feito por abandono de causa é uma medida excepcional, que exige demonstração inequívoca da intenção de não mais litigar. Alega que, a decisão recorrida foi precipitada, uma vez que a inércia atribuída ao Estado não foi reiterada e não configurou o abandono da causa, sendo este um elemento subjetivo que não se evidenciou no caso.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 307579382, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000234-88.2016.8.11.0082

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A., DIMAS FABIANO TOLEDO, LUIZ CARLOS DOS SANTOS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida pela relatoria, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. A decisão baseou-se na alegação de abandono da causa, em virtude da inércia do Estado após a intimação para dar andamento ao processo, conforme preceitos do Código de Processo Civil (CPC), especialmente o artigo 932, IV, “b”, e o artigo 183 do CPC.

O agravante, Estado de Mato Grosso, alega que não houve falta de interesse processual e que a extinção do feito por abandono de causa é uma medida excepcional, que exige demonstração inequívoca da intenção de não mais litigar. Alega que a decisão recorrida foi precipitada, uma vez que a inércia atribuída ao Estado não foi reiterada e não configurou o abandono da causa, sendo este um elemento subjetivo que não se evidenciou no caso.

Abstrai-se do presente recurso que, a única discussão a ser aclarada é com relação a ocorrência, ou não, do abandono da causa, que, nos termos do Estado de Mato Grosso, só ocorre quando há negligência das partes.

Pois bem.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça.

Como pode ser observado no curso da ação, o Magistrado Singular, por meio do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, logo, é imperioso iniciar o julgamento do mérito pelo referido dispositivo, portanto, confira-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Como se depreende então, o dispositivo dispõe que, nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública Estadual, deixar de promover os atos que lhe são incumbidos, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

No presente caso, a intimação da Fazenda Pública seguiu os moldes estabelecidos no art. 183, § 1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual. Veja-se:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

[Destaquei]

Dessa forma, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

No caso dos autos, o Recorrente foi intimado para se manifestar sobre a inaplicabilidade do uso da ferramenta SNIPER no ID no 281094359, em 4-9-2024, sendo que, no ID no 281094361, foi certificado o decurso do prazo legal, e, na mesma oportunidade, efetuou-se a intimação do referido para suprir a falta existente, em 26-11-2024.

A sentença terminativa foi expedida no ID 281094364, em 12-12-2024, cujo conteúdo já foi relatado.

Destarte, resta claro que a Sentença foi correta em suas razões, pois cumpriu o disposto do artigo 485 do CPC.

Ventila-se, mais uma vez, que, além da previsão legal já exposta, a jurisprudência pátria também trilha esse entendimento, veja-se:

CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 183, § 1o, CPC/15 – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1o, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1o do citado dispositivo, leva a anulação da sentença.

Recurso provido.

(Ap 23531/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

[...]

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no
julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
nas execuções fiscais não embargadas,
a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio
, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Resulta na extinção do processo por abandono da causa, quando houver a desídia do autor, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte.

(Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/2/2017, publicado no DJE 2/3/2017).

[Destaquei]

Dessa forma, o Agravo Interno, da mesma forma que os recursos pretéritos, não deve ser provido, ante o evidente abandono da causa no presente feito.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a entender que a conclusão alcançada na decisão objurgada se encontra em consonância com o entendimento jurisprudência e legal, hodierno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025